Tribunal: TJDFT
Processo: 0011650-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. EMPRESA. E-COMMERCE. MESMO GRUPO ECONÔMICO. UNIDADE PATRIMONIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. NATUREZA JURÍDICA. ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. JURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MULTA CABÍVEL. DOSIMETRIA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível.

2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado indefere o pedido de juntada de processo administrativo respectivo, se entende desnecessário ao deslinde da demanda.

3. É legitimado passivo ad causam, empresa que integra o mesmo grupo econômico da sociedade responsável pelo comércio eletrônico de seus produtos, sendo sua responsabilidade solidária quanto aos débitos fiscais.

4. O PROCON/DF possui natureza jurídica de autarquia de proteção da defesa do consumidor do Distrito Federal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cuja criação se extrai do mandamento dos artigos 5o, XXXII e 170, V, da Constituição Federal e da norma específica de criação pela Lei n.o 426/93, transformada em entidade autárquica de regime especial pela Lei Distrital 2.668/01, com competência e autonomia para fiscalizar e aplicar penalidades às práticas vedadas de mercado que configurem infrações à legislação consumerista pelos fornecedores de produtos e serviços (Decreto n.o 2.181/97).

5. O controle judicial dos atos administrativos, dentre eles o incidente sob a aplicação das sanções administrativas derivada da competência legal que é própria dos órgãos de proteção consumidor, deve ser limitado ao alcance da verificação da conformidade do ato com as normas e os princípios de regência (controle de juridicidade), não devendo o controle judicial dos atos administrativos promover a substituição à valoração do mérito administrativo próprio do órgão competente para tanto, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

6. A falha no serviço com o cometimento de infração na relação de consumo, que culminou na aplicação da sanção de multa, imposta nos termos dos artigos 56, I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 22, XV, do Decreto n.o 2.181/97, descabe a intervenção judicial, que não pode se substituir na valoração do mérito administrativo próprio do órgão competente para tanto, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

7. Preliminares rejeitadas.

8. Recurso conhecido e desprovido.